Tribunal: TJDFT
Processo: 0743335-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0743335-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: ANA MARIA DOS SANTOS MURIAS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pela FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF (Agravante) contra a r. decisão interlocutória (ID. 77006901), complementada pela decisão que rejeitou os embargos de declaração (ID. 77006903), proferidas pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília nos autos do Cumprimento de Sentença no 0721489-14.2022.8.07.0001, movido por ANA MARIA DOS SANTOS MURIAS (Agravada). A decisão agravada indeferiu a impugnação ao cumprimento de sentença sob a alegação de excesso de execução, por entender que a discussão sobre a ausência de abatimento da taxa administrativa e das contribuições extraordinárias não foi objeto de debate na fase de conhecimento, implicando preclusão e violação à coisa julgada material (Art. 502, do CPC). A Agravante foi intimada a comprovar o adimplemento do saldo remanescente de R$ 16.300,32, sob pena de adoção de medidas constritivas. Em suas razões recursais (ID. 77006898), a Agravante sustenta, em síntese, que a r. decisão merece reforma. Argumenta que a dedução das taxas administrativas e das contribuições extraordinárias não representa ofensa à coisa julgada, pois tais parcelas decorrem de expressa previsão no regulamento do plano de benefícios e são aplicáveis a todos os participantes, não tendo sido afastadas pelo título executivo judicial. Afirma que a ausência de menção a tais deduções no comando sentencial não impede sua aplicação na fase de cumprimento, por se tratarem de consectários legais e contratuais da obrigação principal. Defende que a não observância dos descontos acarretaria enriquecimento ilícito da Agravada e violação ao princípio da isonomia em relação aos demais beneficiários do plano, além de potencial desequilíbrio atuarial. Requer, assim, a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso para obstar o prosseguimento da execução na origem, notadamente a expedição de alvará de levantamento e a prática de atos constritivos. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo para que, reformando-se a decisão vergastada, seja acolhida a impugnação e reconhecida a necessidade de se abater dos cálculos as taxas administrativas e as contribuições extraordinárias. O preparo foi devidamente recolhido (ID. 77009917). É o breve relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida. Na hipótese, o Relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Para o deferimento da medida, há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. Em uma análise perfunctória, inerente a esta fase processual, não se vislumbra a probabilidade de provimento do recurso, requisito essencial para o deferimento do pleito liminar. A controvérsia cinge-se à possibilidade de deduzir, em fase de cumprimento de sentença, valores relativos a taxas administrativas e contribuições extraordinárias que não foram expressamente previstos no título executivo judicial. A execução de título judicial deve obedecer estritamente aos termos da sentença ou acórdão transitados em julgado, vedadas ampliações ou restrições que impliquem a modificação dos limites objetivos da coisa julgada. O artigo 505 do Código de Processo Civil (CPC) veda ao juiz decidir novamente questões já decididas relativas à mesma lide. Na hipótese, as decisões judiciais transitadas em julgado (que condenaram a FUNCEF a complementar o benefício, reconhecendo a isonomia de gênero) não contemplaram a inclusão da taxa administrativa e contribuições extraordinárias. A inclusão desses valores na fase de cumprimento, por ausência de previsão expressa no título executivo, é vedada. A matéria referente à taxa administrativa e contribuições extraordinárias não foi suscitada pela Agravante durante o processo de conhecimento, o que configura preclusão lógica e temporal. Nesse sentido, a tese é consolidada em diversos Acórdãos recentes deste eg. TJDFT, inclusive em casos idênticos envolvendo a FUNCEF: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPLEMENTAÇÃO DE DIFERENÇAS DE APOSENTADORIA. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. FUNCEF. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO VERIFICADO. REDISCUSSÃO DOS LIMITES OBJETIVOS DO TÍTULO JUDICIAL. INDEVIDA. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA E SEGURANÇA JURÍDICA. 1. Verificando que o Acórdão proferido na fase de conhecimento, que condenou a entidade fechada de previdência complementar (FUNCEF) à complementação das diferenças de aposentadoria, não determinou o abatimento de contribuições, taxas administrativas ou qualquer outro encargo, não há que se falar em excesso de execução, sendo vedado a rediscussão no cumprimento de sentença dos limites objetivos do título judicial, sob pena de violação da coisa julgada e da segurança jurídica. Precedentes. 3. Agravo conhecido e improvido. (Acórdão 2033555, 0717067-91.2025.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/08/2025, publicado no DJe: 01/09/2025.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS E TAXA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO TÍTULO EXECUTIVO. PRECLUSÃO. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela FUNCEF, objetivando a dedução de contribuições extraordinárias e taxa administrativa do valor em execução. 2. A decisão impugnada rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, por entender configurada preclusão lógica e temporal, além de ofensa à coisa julgada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em definir se é possível, na fase de cumprimento de sentença, determinar a dedução de contribuições extraordinárias e taxa administrativa não previstas expressamente no título executivo judicial. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. As decisões judiciais transitadas em julgado não contemplaram qualquer determinação acerca da dedução de contribuições extraordinárias e taxa administrativa. 5. A modificação do título executivo em fase de cumprimento de sentença viola o disposto no art. 505 do CPC, o qual veda ao juiz decidir novamente questões já decididas relativas à mesma lide. 6. A matéria referente à dedução de contribuições extraordinárias e taxa administrativa não foi suscitada durante o processo de conhecimento, configurando preclusão lógica e temporal, nos termos do art. 223 do CPC. 7. O título executivo afastou expressamente alegações relativas à necessidade de fonte de custeio para o benefício, inexistindo fundamentos para sustentação de desequilíbrio atuarial. 8. Precedente desta Corte: “(...) 1. Agravo de instrumento interposto pela FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF contra decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença para reconhecer excesso de execução e condenar a exequente ao pagamento de honorários advocatícios. A decisão impugnada rejeitou a inclusão de taxa administrativa e contribuições extraordinárias nos cálculos, por ausência de previsão no título executivo judicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há necessidade de inclusão da taxa administrativa e contribuições extraordinárias nos cálculos de execução; (ii) verificar se a pretensão da agravante viola a coisa julgada formada no título executivo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. As decisões judiciais que transitaram em julgado não contemplam a inclusão da taxa administrativa e contribuições extraordinárias, sendo vedada sua modificação na fase de execução, sob pena de violação à coisa julgada (CPC, art. 505). 4. A matéria referente à taxa administrativa e contribuições extraordinárias não foi suscitada durante o processo de conhecimento, configurando preclusão lógica e temporal. 5. A tese de necessidade de fonte de custeio para o benefício já foi afastada pelo acórdão em fase de cumprimento, que considerou inexistentes fundamentos para a alegação de desequilíbrio atuarial ou falta de custeio. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. Não se pode incluir valores relativos à taxa administrativa e contribuições extraordinárias na execução, quando tais itens não constarem expressamente no título executivo judicial transitado em julgado. 2. A preclusão lógica e temporal impede a rediscussão de matéria não suscitada no processo de conhecimento. 3. O respeito à coisa julgada garante a estabilidade e a segurança das decisões judiciais, vedando inovações incompatíveis com o título exequendo. (...) .” (0744599-74.2024.8.07.0000, Relatora: Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, DJe: 11/02/2025). IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e improvido. Tese de julgamento: "1. Não é possível incluir na fase de cumprimento de sentença a dedução de taxa administrativa e contribuições extraordinárias, quando tais valores não constarem expressamente do título executivo judicial transitado em julgado. 2. A preclusão lógica e temporal impede a rediscussão de matéria não suscitada tempestivamente no processo de conhecimento." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 505 e 223. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 0744599-74.2024.8.07.0000, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, DJe: 11/02/2025; TJDFT, Acórdão 1816047, 0725060-59.2023.8.07.0000, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, DJe: 01/03/2024. (Acórdão 2024253, 0716767-32.2025.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/07/2025, publicado no DJe: 06/08/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARÂMETRO. VALOR DA CONDENAÇÃO. COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese as questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em examinar a ocorrência de excesso na quantificação do crédito a ser satisfeito, pois os credores, em seus cálculos, não teriam observado as normas de regência alusivas ao benefício concedido à autora, precisamente no que diz respeito à necessidade de abatimento do montante referente à “taxa administrativa” e às “contribuições extraordinárias” previstas, respectivamente, no art. 109 da Estatuto da Funcef e no art. 19, inc. II, da Lei Complementar no 109/2001. 2. No caso em deslinde a entidade privada agravante pretende obter o reconhecimento do excesso na composição do valor da execução promovida nos autos do incidente processual de cumprimento de sentença instaurado na origem pelas recorridas. 3. Ocorre que ao suscitar a ocorrência de excesso na quantificação do crédito, diante da suposta necessidade de abatimento dos montantes acima destacados, a devedora pretende, em verdade, impugnar os limites objetivos do acórdão ora em fase de cumprimento, já acobertado pelos efeitos da coisa julgada. 3.1. Isso porque os critérios e parâmetros para a adequada quantificação da obrigação imposta à recorrente foram previamente estabelecidos pelo acórdão proferido por este Egrégio Tribunal de Justiça no julgamento do recurso de apelação interposto pela autora, ocasião em que foi expressamente afastada a necessidade de custeio, pela beneficiária, de valores adicionais para a finalidade de recomposição de eventual desequilíbrio atuarial. 5. Nesse contexto não é possível decidir novamente as questões a respeito das quais já houve deliberação judicial, nos termos das regras previstas nos artigos 505, 507 e 508, todos do CPC. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1972597, 0745983-72.2024.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/02/2025, publicado no DJe: 12/03/2025.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCLUSÃO DE TAXA ADMINISTRATIVA E CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS. COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pela FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF contra decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença para reconhecer excesso de execução e condenar a exequente ao pagamento de honorários advocatícios. A decisão impugnada rejeitou a inclusão de taxa administrativa e contribuições extraordinárias nos cálculos, por ausência de previsão no título executivo judicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há necessidade de inclusão da taxa administrativa e contribuições extraordinárias nos cálculos de execução; (ii) verificar se a pretensão da agravante viola a coisa julgada formada no título executivo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. As decisões judiciais que transitaram em julgado não contemplam a inclusão da taxa administrativa e contribuições extraordinárias, sendo vedada sua modificação na fase de execução, sob pena de violação à coisa julgada (CPC, art. 505). 4. A matéria referente à taxa administrativa e contribuições extraordinárias não foi suscitada durante o processo de conhecimento, configurando preclusão lógica e temporal. 5. A tese de necessidade de fonte de custeio para o benefício já foi afastada pelo acórdão em fase de cumprimento, que considerou inexistentes fundamentos para a alegação de desequilíbrio atuarial ou falta de custeio. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. Não se pode incluir valores relativos à taxa administrativa e contribuições extraordinárias na execução, quando tais itens não constarem expressamente no título executivo judicial transitado em julgado. 2. A preclusão lógica e temporal impede a rediscussão de matéria não suscitada no processo de conhecimento. 3. O respeito à coisa julgada garante a estabilidade e a segurança das decisões judiciais, vedando inovações incompatíveis com o título exequendo. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 505, 507, 508. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1669549, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, j. 02.03.2023; TJDFT, Acórdão 1663585, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, j. 08.02.2023. (Acórdão 1961370, 0744599-74.2024.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/02/2025, publicado no DJe: 11/02/2025.) A argumentação da FUNCEF, embora invoque a Lei Complementar no 109/2001 para a manutenção do equilíbrio atuarial, não logra demonstrar que o princípio da coisa julgada possa ser flexibilizado em face de uma matéria que deveria ter sido suscitada na fase de conhecimento. A preclusão, enquanto instituto processual, visa a garantir a marcha processual e a estabilidade das decisões judiciais, evitando a reabertura de debates em momentos inadequados. Conforme doutrina consagrada, a preclusão impede que a parte pratique ato processual incompatível com um ato anterior, ou que a matéria seja novamente suscitada após o decurso do prazo, garantindo a razoável duração do processo e a segurança jurídica. Dessa forma, a probabilidade de provimento do recurso afigura-se precária, ante o robusto e pacífico entendimento que preconiza a observância estrita dos limites do título executivo judicial e a preclusão de matérias não debatidas oportunamente. Quanto ao periculum in mora, o eventual risco de dano grave ou de difícil reparação alegado pela Agravante, consubstanciado na possibilidade de comprometimento do equilíbrio atuarial do fundo de pensão e no risco de levantamento de valores, embora pertinente ao funcionamento de uma entidade previdenciária, não se configura de modo a suplantar a força da coisa julgada. A execução de um título judicial transitado em julgado é, por sua própria natureza, uma prerrogativa da parte vencedora e pressupõe a definitividade da obrigação. Os sistemas processuais preveem meios para a reparação de danos em caso de eventual modificação da situação jurídica, caso o recurso venha a ser provido no mérito, o que, in casu, mostra-se improvável. A concessão do efeito suspensivo representaria uma excepcional intervenção na efetividade da jurisdição, sem que a probabilidade do direito da Agravante se mostre suficiente para tanto. Por conseguinte, não se vislumbram preenchidos os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo. DISPOSITIVO Diante do exposto, e em uma análise de cognição sumária, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o Juízo a quo sobre esta decisão, dispensando-se as informações. Intime-se a Agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de outubro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital